Tribunal: TJMT
Processo: 0000502-03.2017.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000502-03.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS (APELANTE), SARA MARIA DE JESUS (APELANTE), GILDSON SOUZA PIRES - CPF: 124.196.438-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS (APELANTE), SARA MARIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS, ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ARTIGO 155, §1º E §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAS, VÍTIMA E TESTEMUNHAS – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR - QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP).

Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença.

Foi editada a súmula de n. 545/STJ, consignando que o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000502-03.2017.8.11.0020

APELANTE: MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS, ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS e ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do crime descrito no artigo 155, § 1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) salário mínimo vigente à época dos fatos, as quais foram substituídas por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal (Id. 6612968).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende a absolvição de
MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS
em razão da não comprovação de sua participação na empreitada criminosa.

Quanto à ré
ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS,
pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Requer, para ambos os réus, a exclusão da qualificadora da escalada por ausência de Laudo Pericial (Id. 66126970).

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 66126977).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 73205001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS, ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS e ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia nos autos da ação penal nº502-03.2017.811.0020, Código 78881, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal.

Impende salientar que ao ser presa em flagrante, a apelante Ana Rita Cândido dos Santos identificou-se como Sara Maria de Jesus, vindo a fornecer seu nome verdadeiro somente ao depor pela segunda vez na fase investigativa, Id. 66126455.

Foi juntado aos autos o Laudo de confronto papiloscópico de n. 001/2017, o qual confirmou que se trata, a ré, de Ana Rita Cândida dos Santos.

Após esclarecimento acerca da identidade da ré, passo à análise dos pleitos defensivos.

A denúncia narra que:

“Consta dos autos que na madrugada do dia 23 de janeiro de 2017, no estabelecimento comercial denominado “LG Presentes”, localizado na Rua Maria da Glória Fávero, Vila Aeroporto, nesta cidade, os denunciados, em unidade de desígnios, agindo com animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram diversos itens eletrônicos.

Foi apurado que no dia dos fatos os denunciados deslocaram-se até o comércio denominado “LG Presentes” e, aproveitando-se da reduzida vigilância, em virtude do horário, quebraram o telhado e arrancaram o forro, a fim de franquear a entrada no imóvel.

Apurou-se que os denunciados, após adentrar no estabelecimento comercial arrecadaram diversos objetos eletrônicos, porém foram surpreendidos pela Polícia Militar ainda nas dependências da loja.

Constata-se, outrossim, que a Polícia Militar, ao efetuar a prisão dos increpados, constatou que Maxwell portava uma faca tipo peixeira, e a denunciada Sara se encontrava com várias mochilas e sacolas contendo os produtos eletrônicos furtados”.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MAXWELL GUIMARAES DOS SANTOS e SARA MARIA DE JESUS como incursos no artigo 155, §1º e §4°, I e IV, do Código Penal, devendo os réus serem citados, interrogados, processados, e, afinal, condenados, tudo nos termos dos artigos 394 a 405 do Código de Processo Penal (rito ordinário), ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas”.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id.: 66121535), boletim de ocorrência (Id.: 66121540) e demais provas orais.

Quanto à participação de
MAXWELL GUIMARAES DOS SANTOS no evento delituoso, a defesa argumenta que inexiste prova suficiente para a sua condenação, pugnando assim pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal
. Pois bem.

Conforme consta dos autos,
MAXWELL GUIMARAES DOS SANTOS, na fase policial, Id. 66121537, negou ter participado do delito.
In verbis
:

“QUE reside nesta cidade; QUE, ontem 22/01/2017, passou o dia na casa do sogro e na parte da tarde por volta das 19:00 horas saiu para comprar um corote de pinga juntamente com um sobrinho de sua mulher; QUE, comprou o corote de pinga e ficou bebendo na rua, não foi para sua casa; nessa ocasião encontrou com a Sara próximo ao pontinho de ônibus da Vila Aeroporto e onde ficou por horas conversando com a mesma e tomando a pinga; QUE, em dado momento já de madrugada de hoje, 23/01/2017, a Sara subiu em direção a um supermercado e o depoente estava indo embora para sua casa quando foi abordado por Policiais Militares, QUE, o depoente afirma que viu Policiais Militares correndo atrás de Sara, mas, não sabia o motivo; QUE, lhes prenderam e lhes trouxeram para a Delegacia; QUE, perguntado para o depoente qual a relação que possui com Sara e qual o motivo de ele estar exatamente na porta do estabelecimento comercial onde Sara havia entrado para praticar furto, RESPONDEU o depoente que somente conhecia Sara de vista, afirmando não serem amigos e alegando que tinha conhecimento de que Sara estava dentro da loja, não entendendo o motivo pelo qual foi preso; QUE, o interrogando alega que estava na companhia de um sobrinho seu no momento em que foi abordado, pessoa que disse chamar-se Pablo, mas, informa que este não foi conduzido pelos Policiais, esclarecendo que os três, ou seja, o interrogando, Sara e Pablo estavam juntos momentos antes de Sara ser presa dentro da loja, alegando que pouco antes de sara ser presa, despediram-se e tomaram rumos diferentes, tendo o interrogando acompanhado o seu sobrinho e Sara se dirigido rumo a loja”.

Por sua vez, ANA RITA CÂNDIDO DOS SANTOS (SARA), na fase investigativa, Id. 6612158, confessou a autoria do delito, contudo alegou estar embriagada, não se recordando completamente dos fatos.

“Reside nesta cidade; QUE é usuária de drogas; QUE, na madrugada de hoje, não se recordando a hora, encontrou-se com Maxwel na Vila Aeroporto nesta cidade; QUE, Maxwel estava em companhia de um rapazinho, foi rápido, logo não viu mais o rapaz, não sabendo declinar-lhe o nome; QUE, Maxwel estava com um carotinho de pinga, QUE, ficou conversando com o mesmo e ingerindo a bebida; QUE, ficou muito bêbada e não se recorda ao certo dos acontecimentos, mas se recorda da ocasião que estava dentro de uma loja furtando e Policiais Militares lhe prenderam; QUE, perguntado à interroganda como conseguiu atingir o teto da loja, retirar-lhe telhas e adentrar-lhe sem que dispusesse de escada ou qualquer outro instrumento que lhe auxiliasse a vencer os obstáculos que existiam, tais como: altura e telhado, RESPONDEU que não se recorda como entrou no prédio, afirmando apenas "que quando viu já tava lá dentro e os Policiais chegaram"; (...)”

Cumpre mencionar que Ana Rita Cândido dos Santos e
Maxwell Guimaraes dos Santos
não compareceram em Juízo, sendo decretada a revelia dos apelantes (Id. 66126953)

Por sua vez, o policial militar Sebastião José Nogueira, na fase investigativa, Id. 66121536, p. 01, afirmou que seria impossível a ré, sem auxílio de terceiro, escalar o muro e quebrar o forro do estabelecimento, além de que, teriam flagrado o apelante aguardando a corré na porta da frente do estabelecimento.

“ (...) na data de hoje 23/01/2017, encontra-se de plantão, no comando de uma guarnição, quando por volta das 02:20 horas, receberam uma denúncia anônima no 190, onde uma pessoa informou que estava tendo muito barulho na locadora do Gilson, parecia que estavam quebrando e suspeitava de furto; QUE, compareceram imediatamente ao local informado e, na porta do estabelecimento, depararam-se com o suspeito Maxwel Guimarães dos Santos, em seguida o proprietário do estabelecimento comercial LG presentes e acessórios, senhor Gildson Souza Pires, chegou ali no local, abriu a porta e dentro foi localizada a suspeita Sara Maria de Jesus; QUE, o telhado e forro da loja haviam sido quebrados e tinham várias sacolas e mochilas cheias de produtos eletrônicos as quais seriam furtadas; QUE, Maxwel foi quem ajudou Sara a adentrar na loja e aguardava pelas sacolas do lado de fora; QUE, foi dado voz de prisão aos suspeitos e apresentados na Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão e determinou a lavratura do presente feito (...)”

Em juízo, ratificou a versão ofertada na delegacia, acrescentando somente que ao ser acionado pelos vizinhos do estabelecimento furtado, eles teriam informado que haviam duas pessoas rondando o local.

O policial militar Evaldo Araújo da Silva confirmou o depoimento prestado pelo PM Sebastião (Id.: 66121536, p. 03).

“(...) se encontrava de plantão na guarnição chefiada pelo Cabo Nogueira, quando por volta das 02:20 horas receberam ligação telefônica anônima no 190 noticiando um possível furto na locadora do Gilson, localizada na Rua Maria da Gloria Favero, na Vila Aeroporto, QUE, deslocaram para o local, na porta do estabelecimento se encontrava o suspeito Maxwel Guimarães dos Santos com o qual foi encontrada uma faca, tipo peixeira e com aproximadamente 40 cm de lâmina, o senhor Gildson proprietário do estabelecimento logo chegou, abrindo a porta e dentro foi localizada a suspeita Sara Maria de Jesus, com a mesma estava vária mochilas e sacolas cheios de produtos eletrônicos, "caixas de som, pen drive" e vários outros objetos eletrônicos do gênero de informática, o forro da loja e o telhado haviam sido quebrado, diante da situação foi dado voz de prisão aos suspeitos e conduzidos para a Delegacia de Polícia para as devidas providências (...)”

Em Juízo, Evaldo ratificou seu depoimento prestado na fase investigativa.

A vítima Gildson Souza Reis, na fase pré-processual, Id. 66121536, p. 05, declarou que:

QUE, hoje 23/01/2017 por volta 03:00 horas recebeu ligação de um vizinho de sua loja informando que parecia que estavam quebrando o telhando de sua loja, fazendo muito barulho, parecia que batia uma telha na outra; QUE, de imediato foi para sua loja imediatamente, ao chegar a Policiais Militares já estavam lhe esperando para abrir a loja, ao adentrarem depararam com uma mulher dentro de sua loja; QUE, quebraram um telhão e arrancaram o forro de sua loja para adentrarem; QUE, teve um prejuízo de danos materiais de em torno de R$ 200,00 (duzentos reais); QUE, pretendiam furtar sua loja, pois, tinha muitas coisa colocadas em sacola e mochilas da loja; caso tivesse êxito no furto o declarante teria um prejuízo grande acredita que um valor superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, tinham colocado vários itens eletrônicos nas sacolas tipo "pen drive, caixa de som, caixa multi-mídia, dinheiro, mochila, lanternas; QUE, os policiais também prenderam um cumplice que foi preso ali nas proximidades da loja”.

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou o depoimento apresentado na fase pré-processual.

Infere-se dos autos que os depoimentos prestados pelos policiais e pela vítima, em juízo, preservam a mesma coerência da narração inicial, os quais puderam relatar a dinâmica dos fatos que inquinam à ação delitiva cometida pelo imputado, visto que, foram uníssonos ao relatar que Maxuell se encontrava na porta do estabelecimento em apoio à corré no cometimento do delito, além de que, ao verificar o local dos fatos, constataram que seria impossível a corré adentrar no estabelecimento sem ajuda de uma outra pessoa. Em contrapartida, constato que o réu não comprovou a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

Aliás, como sabido, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelo apelante não encontra amparo.

Impende salientar que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

De tal modo, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório sequer permite dúvida razoável a respeito da autoria delitiva para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que os depoimentos, sobretudo, de seus comparsas fornecem elementos suficientes e seguros a corroborar a autoria delitiva.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa pretende, a exclusão da qualificadora da escalada.

Contudo, compulsando os autos, constatei que os réus foram denunciados pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, durante o repouso noturno, sendo condenados somente pelo furto qualificado pelo concurso de pessoas, durante o repouso noturno, inexistindo, portanto, interesse de agir da defesa neste ponto.

Por fim, a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea da ré Ana Rita Cândido dos Santos.

Todavia, verifico que a confissão da apelante não foi confirmada em juízo, bem como não serviu de base para condenação da ré, não fazendo, desse modo, jus à atenuante.

Nesse sentido, foi editada a súmula de n. 545/STJ, consignando que o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador.

Assim sendo, mantenho o afastamento da atenuante prevista no artigo
65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a condenação dos réus pelo cometimento do delito previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, nos termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021